Tribunal: TJBA
Processo: 0535926-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535926-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, LEONARDO MENDES CRUZ, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA, LAURA FERNANDES NOVAIS, LUCAS CARVALHO MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL EM CASO DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TEMA 971 DO STJ. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, após decisão da 2ª Vice-Presidência que identificou possível dissonância entre acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível em 29 de novembro de 2016 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 971 dos recursos repetitivos. O acórdão original reconheceu o direito à multa contratual de 10% em favor do consumidor em razão do atraso superior a 36 meses na entrega de imóvel pela construtora, ainda que o contrato previsse penalidade apenas para o inadimplemento do adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível está em dissonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 dos recursos repetitivos, a justificar o exercício do juízo de retratação, ou se, ao contrário, encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado naquele precedente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, tem por finalidade permitir a revisão de decisão que contrarie tese firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral, promovendo a observância de precedentes obrigatórios e a racionalização do trâmite recursal.

A retratação somente se impõe quando verificada divergência material entre o julgado e a tese vinculante. Não havendo tal dissonância, deve-se manter o acórdão por seus próprios fundamentos.

O Tema 971 do STJ fixou a tese de que, em contrato de adesão com cláusula penal apenas em desfavor do consumidor, esta deve ser aplicada também em caso de inadimplemento do fornecedor, mediante arbitramento judicial.

O acórdão de 2016, embora proferido antes da publicação do acórdão do Tema 971, aplicou solução idêntica à posteriormente firmada como tese repetitiva, reconhecendo a aplicação da cláusula penal de 10% — prevista contratualmente apenas para o consumidor — em favor deste, diante do inadimplemento da construtora.

A fundamentação do voto condutor baseou-se expressamente na busca pelo equilíbrio nas relações de consumo e citou precedente do STJ que antecipava a orientação posteriormente consolidada no Tema 971.

Verifica-se, ainda, que o percentual da multa aplicada (10%) corresponde exatamente ao valor da cláusula penal prevista no contrato, afastando a alegação de divergência quanto ao montante.

Diante da plena consonância entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva, não se justifica o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento
:

O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver em dissonância com tese firmada em recurso repetitivo.

O acórdão que aplica cláusula penal originalmente prevista apenas para o consumidor também em desfavor da construtora inadimplente, em contrato de adesão, está em conformidade com a tese firmada no Tema 971 do STJ.

Não se justifica o juízo de retratação quando o acórdão recorrido adota fundamentação idêntica à do precedente qualificado e aplica exatamente a cláusula penal estipulada contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II e V, “c”; CDC, arts. 4º, II, e 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 25.06.2019 (Tema 971).